Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PERITO MÉDICO LEGISTA DA PCDF. CANDIDATOS APROVADOS FORA DAS VAGAS. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO. NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado com o intuito de reconhecer o direito dos autores a nomeação e posse no cargo de Perito Médico Legista da Polícia Civil do Distrito Federal.
2. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 837.311/PI - julgado pela sistemática da repercussão geral -, firmou entendimento no sentido de que a aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital gera ao candidato somente expectativa de direito, e não direito adquirido à posse no cargo.
3. Malgrado a jurisprudência tenha se consolidado no sentido de possibilitar, em determinados casos, a convolação de tal expectativa em direito subjetivo —quando (i) houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação, (ii) quando surgirem novas vagas, ou (iii) for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e (iv) ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração —, não se vislumbra o enquadramento dos autores em quaisquer das hipóteses elencadas pelo precedente qualificado.
4. Salienta-se que as quatro vagas pretendidas pelos recorrentes, relativas aos candidatos que não tomaram posse na última convocação, apenas ficaram disponíveis após o vencimento do concurso. Assim, ainda que a Administração tivesse interesse, não poderia mais nomear qualquer candidato do certame em questão, porquanto expirada a validade do concurso.
5. Ademais, ainda que se pondere pela eventual existência de cargos vagos antes do término do prazo de validade do certame e possível orçamento para provimento, tais fatos não autorizam o Judiciário a invadir a esfera administrativa e avançar sobre a discricionariedade, para impor a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital.
6. Recurso conhecido e desprovido.